Tribunal: TJES
Processo: 0001034-45.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001034-45.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CAETANO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA A VETORES DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.050 dias-multa.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em determinar: (i) se há fragilidade probatória apta a justificar a absolvição do apelante; e (ii) se a dosimetria da pena foi corretamente estabelecida, especialmente quanto à fixação da pena-base e aplicação da agravante da reincidência.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo químico toxicológico e depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, inexistindo indícios de parcialidade ou de intenção de incriminação indevida.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio de prova idôneo para a condenação.

3. Quanto à dosimetria, a análise desfavorável da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime não encontra fundamentação idônea, impondo-se a redução da pena-base para o mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

4. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, pois a condenação anterior do apelante não foi utilizada para valorar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, afastando-se a alegação de bis in idem.

5. Em razão da reincidência, e conforme a jurisprudência consolidada do STJ, mantém-se o regime inicial fechado, ainda que a pena final seja inferior a 8 anos de reclusão.

IV. Dispositivo: Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 59.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001034-45.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEAN CAETANO DO NASCIMENTO
Advogado do(a) APELADO: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JEAN CAETANO DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (fls. 123/130), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

A defesa sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a absolvição.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal e decote da agravante da reincidência (Id. 10613205).

Sobre os fatos, narram os autos que, na noite de 8/4/2023, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam a informação de populares de que um indivíduo estaria traficando drogas na pracinha do bairro Santa Rosa, município de Guarapari/ES.

No local, as autoridades flagraram o ora apelante, pessoa que correspondia às características descritas na denúncia, e que, ao perceber a presença da guarnição, arremessou um volume e tentou fugir.

O objeto foi recuperado pelos policiais, que constataram se tratar de
28 (vinte e oito) pedras de crack
, totalizando 7,9 gramas de entorpecentes.

Na posse do réu ainda foi apreendida a quantidade de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), com forte odor de crack.

Na esfera inquisitiva, o ora apelante permaneceu em silêncio (fl. 10). Já em Juízo, negou a prática do tráfico de drogas (link Id. 10613198).

Passo a apreciar as teses recursais.

A tese de fragilidade probatória não se sustenta, pois a materialidade está estampada no auto de apreensão (fl. 12), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 13), boletim de ocorrência unificado nº 50805530 (fls. 24/31), e laudo químico toxicológico (fl. 106).

A autoria também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Srs. Renan Carlos Silva e Kleber da Rocha Kapisch, que na esfera extrajudicial esclareceram que a prisão decorreu de denúncia especificada; que no local indicado, avistaram o ora recorrente, que correspondia à descrição recebida, e que o suspeito dispensou uma sacola contendo entorpecentes ao perceber a presença da guarnição (fls. 06/07).

Já em Juízo, o PM Kleber da Rocha Kapisch confirmou que o o ora recorrente era conhecido por seu envolvimento com o tráfico, e foi surpreendido em atitude indicativa da mercancia de drogas (Id. 12333156).

Não há provas no sentido de que os agentes almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios, em especial, o auto de apreensão (fl. 12).

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento do policial, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre sua imparcialidade.

Desse modo, não há que se falar em absolvição, em especial, porque o delito imputado ao réu é tipo de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343 /06, dentre eles, a conduta de “vender”, “expor à venda” e “trazer consigo drogas”, como ocorreu na hipótese.

Sobre a dosimetria, consta que, na 1ª fase, ao analisar os vetores do art. 59 do CP,
o Magistrado entendeu por negativar os vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
, o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (09 anos de reclusão, e 900 dias-multa).

No que se refere à
culpabilidade
, consignou a sentença ser “evidente, muito grave, vez que trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado”, avaliação que não demonstra maior censurabilidade e deve ser considerada como neutra.

No tocante à
conduta social
, o Juiz de Direito anotou ser “desfavorável, sendo o acusado conhecido pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, conforme depoimento prestado pelas testemunhas”, circunstância que, por si só, não se presta para avaliar o comportamento do agente em seu meio social, familiar ou no ambiente de trabalho, e, por tal razão, deve ser decotada.

Negativada, ainda,
a circunstância judicial da personalidade
, que o Magistrado considerou ser “voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outra condenação criminal pela prática do crime de porte de arma de fogo, conforme documentação contida nos autos”.

Entretanto, há entendimento firmado no STJ de que “as condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena (STJ. AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018).” (STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julg.: 2/2/2021, T6, DJe 9/2/2021).

Referente às circunstâncias, consignou o Magistrado que “não são favoráveis, já que o acusado trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas em via pública, em local de muita circulação de pessoas, o que demonstra que expôs muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade”, fundamentação que não justifica o agravamento da pena-base, em especial, porque o crime foi praticado no período noturno, quando os estabelecimentos comerciais já estavam fechados, e a circulação de pedestres é reduzida.

Por fim, sobre
as consequências
, o Juiz anotou que “o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade”, valoração que se confunde com as elementares do tipo e deve ser considerada como neutra.

Tudo apreciado, afasto a avaliação desfavorável atribuída às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que impõe a readequação da pena-base para o mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, como pleiteado pela defesa.

Indo adiante, a defesa sustenta que 01 (uma) única condenação foi utilizada para caracterizar maus antecedentes e reincidência, e requer o decote da agravante, na 2ª fase da dosimetria.

Contudo, não há que se falar em bis in idem, pois o Magistrado explicitou na sentença que, embora os antecedentes fossem maculados, deixou de valorá-los na 1ª fase.

Desse modo, presente a agravante da reincidência, deve a reprimenda ser agravada no percentual de 1/6 (um sexto), como orienta a jurisprudência do STJ.

E considerando a ausência de atenuantes, causas de diminuição ou aumento, a pena fica redimensionada para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três dias-multa).

Por fim, atento à orientação jurisprudencial do STJ, no sentido de que deve ser aplicado o regime prisional fechado ao réu reincidente, condenado à pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, mantenho o regime inicial fechado, como fixado na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11141495),
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para rever a dosimetria e redimensionar a pena imposta ao réu para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três dias-multa), à razão mínima.

Ficam inalteradas as demais determinações da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator, para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.